Tribunal: TCU
Processo: 010.927/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4977/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, por perda de objeto, em decorrência do falecimento dos beneficiários. 1. Processo TC- Processo 010.927/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Diva Silva Dantas (XXX.630.765-XX); Fernando Araujo Rabello (XXX.016.295-XX); Gabriela Dorea da Silva Catugy (XXX.646.825-XX); Nair Melo Regis (XXX.233.495-XX); Olga Pereira Fernandes (XXX.524.115-XX); Rosa Amelia Fiaes Lacerda (XXX.412.225-XX); Sara Goldenstein (XXX.361.045-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.